Tribunal: STJ
Processo: 3242858-71.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2710284 - MG
(2024/0289965-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: F J S M - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: O A M - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: ELPIDIO DONIZETTI NUNES - MG045290
TATIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA NUNES DONIZETTI -
MG148912
GILVAN COELHO PORTO NETO - MG228413
EMBARGADO
: M A C M
EMBARGADO
: F J S M J
ADVOGADO
: LUCAS VALÉRIO DE CASTILHO - MG083613
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. OMISSÕES NÃO
VERIFICADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento a agravo
interno, em razão do afastamento de negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022
do Código de Processo Civil) e da vedação ao reexame fático-probatório (Súmula
n. 7 do STJ).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissões, quanto às teses de
violação do
II, do Código de Processo Civil e da não incidência da
art. 1.022,
Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste omissão quanto à análise do
II, do Código de Processo Civil,
art. 1.022,
pois a decisão embargada enfrentou a alegada negativa de prestação jurisdicional,
registrando que a Corte estadual consignou não ter sido deduzida a tese de erro de
avaliação no agravo de instrumento.
Documento eletrônico VDA56112772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 88c7d933-f43c-4d7f-b645-2f5990768eac

5. Inexiste omissão quanto à análise de revaloração jurídica do art. 873, I e II, do
Código de Processo Civil, pois a decisão embargada assentou que a modificação
do entendimento demandaria revolvimento de provas, o que atrai a Súmula n. 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Inexiste omissão quanto às alegações de violação dos
Tese de julgamento:
arts. 873, I e II, e 1.022, II, do CPC, pois as teses suscitadas foram
fundamentadamente analisadas”.
CPC, arts. 873, 1.021, § 4o, 1.022 e 1.026, § 2o
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.535.858/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
9/12/2024;
AREsp n. 1.736.385/GO,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026 22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 88c7d933-f43c-4d7f-b645-2f5990768eac

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2710284 - MG
(2024/0289965-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: F J S M - ESPÓLIO
EMBARGANTE
: O A M - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: ELPIDIO DONIZETTI NUNES - MG045290
TATIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA NUNES DONIZETTI -
MG148912
GILVAN COELHO PORTO NETO - MG228413
EMBARGADO
: M A C M
EMBARGADO
: F J S M J
ADVOGADO
: LUCAS VALÉRIO DE CASTILHO - MG083613
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. OMISSÕES NÃO
VERIFICADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento a agravo
interno, em razão do afastamento de negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022
do Código de Processo Civil) e da vedação ao reexame fático-probatório (Súmula
n. 7 do STJ).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissões, quanto às teses de
violação do
II, do Código de Processo Civil e da não incidência da
art. 1.022,
Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste omissão quanto à análise do
II, do Código de Processo Civil,
art. 1.022,
pois a decisão embargada enfrentou a alegada negativa de prestação jurisdicional,
registrando que a Corte estadual consignou não ter sido deduzida a tese de erro de
avaliação no agravo de instrumento.
Documento eletrônico VDA55259736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: b0ce0f8d-c279-4b0b-8838-3e6a91c6bff9

5. Inexiste omissão quanto à análise de revaloração jurídica do art. 873, I e II, do
Código de Processo Civil, pois a decisão embargada assentou que a modificação
do entendimento demandaria revolvimento de provas, o que atrai a Súmula n. 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Inexiste omissão quanto às alegações de violação dos
Tese de julgamento:
arts. 873, I e II, e 1.022, II, do CPC, pois as teses suscitadas foram
fundamentadamente analisadas”.
CPC, arts. 873, 1.021, § 4o, 1.022 e 1.026, § 2o
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.535.858/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
9/12/2024;
AREsp n. 1.736.385/GO,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/11/2020.
RELATÓRIO
F. J. S. M. (espólio) opõe embargos de declaração ao acórdão de fls.
1.721-1.729, que julgou agravo interno interposto contra decisão que conheceu do
agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.721-1.723):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. O agravante
sustenta omissão no acórdão estadual quanto à tese de erro na avaliação de imóvel
penhorado, alegando dificuldades na elaboração do laudo pericial e necessidade de
nova avaliação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu o pedido de
nova avaliação de imóvel penhorado violou os arts. 1.022 e 873 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem analisou de forma clara e objetiva as questões suscitadas,
afastando a alegada violação do
do CPC, por inexistência de omissão no
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55259736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: b0ce0f8d-c279-4b0b-8838-3e6a91c6bff9

julgamento.
4. O Tribunal estadual concluiu que não houve erro na avaliação do imóvel,
considerando que as limitações do laudo pericial decorrem de impossibilidade fática
e que eventual nova avaliação enfrentaria as mesmas dificuldades, além de
reconhecer a preclusão consumativa quanto à avaliação, não havendo fatos ou
elementos novos que justificassem a reavaliação.
6. O provimento do recurso demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que
é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. Não se configurou manifesta inadmissibilidade do agravo interno, razão pela qual
não se aplicou a multa prevista no
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido. Tese de julgamento:
1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com
art. 1.022
clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido
nem negativa da prestação jurisdicional.
2. O reexame de matéria fático-probatória é vedado em sede de recurso especial,
conforme Súmula 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 873 e 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp 1.232.022/MG,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8.5.2018; STJ, AgInt
no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
AREsp 2.069.660/RJ,
Turma, julgado em 26.9.2022; STJ, AgInt no
relator Ministro
AREsp 2.535.858/SP,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9.12.2024.

Em suas razões, a parte embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) não enfrentamento da tese de que a violação do
II,
art. 1.022,
do Código de Processo Civil ocorreu porque o Tribunal de origem não apreciou
que houve insurgência, no agravo de instrumento, sobre erro de avaliação do
imóvel; b) não apreciação de que a análise das alegações de violação do
I
art. 873,
e II, do Código de Processo Civil não demanda revolvimento fático-probatório,
afastando a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Afirma que os embargos devem ser acolhidos, com efeitos infringentes,
para suprir as omissões e apreciar as teses acima indicadas.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos, conforme as
certidões de fls. 1.750-1.751.
Documento eletrônico VDA55259736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: b0ce0f8d-c279-4b0b-8838-3e6a91c6bff9

É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
alegada violação do
II, do Código de Processo Civil - por não ter o
art. 1.022,
Tribunal de origem apreciado a insurgência sobre erro de avaliação no agravo de
instrumento - não teria sido enfrentada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fl. 1.724):

Afasta-se a alegada ofensa ao
II do CPC porquanto a Corte de
art. 1.022,
origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Em relação ao alegado erro de avaliação do imóvel, no julgamento dos
embargos de declaração o Tribunal a quo consignou que essa alegação não fora feita
em agravo de instrumento, de maneira que não houve omissão no julgamento do
recurso.
Ademais, aduziu ainda não ter ocorrido erro na avaliação do imóvel, pois o
que existia era uma limitação fática do laudo pericial, de forma que eventual nova
avaliação também incorreria na mesma dificuldade, não havendo que se falar em
erro. Veja-se (fls. 1.549-1.550, destaquei):
Por fim, o embargante pretende o reconhecimento de erro na avaliação, ante a
ausência de comparação com imóveis similares na região. Entretanto, é necessário
pontuar que esse fundamento não foi apresentado no agravo de instrumento
interposto, não sendo possível apontar qualquer omissão do acórdão nesse ponto.
Repise-se que os embargos de declaração se prestam somente à correção de vícios, e
que a rediscussão da matéria somente pode ocorrer ante a interposição do recurso
adequado. Ainda assim, verifica-se incabível o reconhecimento de erro na avaliação,
uma vez que a referida limitação no laudo se deu por uma impossibilidade fática de
proceder com a análise comparativa. Com efeito, ainda que se determinasse a
reavaliação, o novo laudo seria produzido ainda com a mesma limitação, já que não
foram apresentados indícios nos autos de que houve construção de imóveis similares
Documento eletrônico VDA55259736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: b0ce0f8d-c279-4b0b-8838-3e6a91c6bff9

nos arredores do imóvel objeto da penhora. O que se percebe, portanto, é que o
embargante não aponta vícios a serem sanados, apenas demonstrando irresignação
com o resultado do julgamento.

Como visto, no acórdão embargado consta que a negativa de prestação
jurisdicional foi afastada com fundamentação específica, registrando-se que a
alegação de erro de avaliação foi rechaçada pelo Tribunal de origem e, ainda, que
não há erro na avaliação, mas limitação fática do laudo.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à necessidade de revaloração
jurídica dos fatos para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ nas teses de
violação do
I e II, do Código de Processo Civil, não há como acolher os
art. 873,
embargos.
Conforme consta do acórdão, a conclusão foi no sentido de que a
reversão do entendimento do Tribunal de origem no ponto demandaria o reexame
do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Observe-se (fl. 1.726):

[...] em relação à alegada violação do do CPC,
demandaria
art. 873
necessariamente a verificação das provas colacionadas aos autos e a inversão da
conclusão adotada pelas instâncias ordinárias no que tange ao acervo probatório, o
que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Além dos precedentes já citados na decisão recorrida, acrescento os seguintes
julgados (destaquei):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO. VALOR DE BEM PENHORADO. PEDIDO DE NOVA
AVALIAÇÃO. DÚVIDA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante dispõe o do CPC, admite-se nova avaliação quando: a) art. 873
qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação
ou dolo do avaliador; b) se verificar, posteriormente à avaliação, que houve
majoração ou diminuição no valor do bem; c) o juiz tiver fundada dúvida sobre o
valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
Documento eletrônico VDA55259736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: b0ce0f8d-c279-4b0b-8838-3e6a91c6bff9

2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas
com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no relator Ministro João Otávio de Noronha, AR Esp n. 2.535.858/SP,
Quarta Turma, julgado em DJEN de )
)
9/12/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
HASTA
PÚBLICA.
SUBAVALIÇÃO
DO
BEM.
DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA
NECESSIDADE. REEXAME. SUMULA
OFENSA AO PRINCÍPIO DA
7/STJ.
MENOR ONEROSIDADE. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. No que tange à admissibilidade do presente recurso por violação aos arts.
489 e 1.022, ambos do CPC, verifica-se que, no ponto, não houve negativa de
prestação jurisdicional, máxime porque a Corte de origem analisou de maneira
adequada e suficiente as questões deduzidas pelos recorrentes.
2. Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que não
houve a suficiência do suporte fático previsto no do CPC, notadamente porque
inexiste comprovação de eventual subavaliação do bem, demandaria o revolvimento
do arcabouço fático-probatório dos autos, o que é vedado pelo enunciado da Súmula
7 do STJ.
3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a reavaliação de bem
penhorado depende da existência de elementos capazes de demonstrar a sua efetiva
necessidade.
4. Alterar a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que não
houve a comprovação da necessidade de reavaliação do bem, demandaria o
revolvimento de fatos e provas, o que é vedado ante o enunciado da Súmula 7 do
STJ.
5. Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que os
agravantes não lograram êxito em comprovar a alegada ofensa ao princípio da
menor onerosidade, demandaria o revolvimento do arcabouço fático-probatório
colacionado aos autos, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no relator Ministro Luis Felipe Salomão, AR Esp n. 1.736.385/GO,
Quarta Turma, julgado em D Je de ) 23/11/2020, 2/12/2020.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.

Desse modo, a questão foi tratada ao reafirmar que a Corte de origem
afastou erro de avaliação e apontar a ausência de fatos ou elementos novos que
justificassem a alteração da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55259736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: b0ce0f8d-c279-4b0b-8838-3e6a91c6bff9

Concluiu-se, nesse julgamento, que a alteração do entendimento
demandaria revolvimento de provas, o que é vedado, mantendo-se a decisão por
seus próprios fundamentos.
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte
embargante não demonstra ponto específico que tenha sido omitido no acórdão,
mas busca rediscutir o mérito já enfrentado.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55259736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 11:33:35
Código de Controle do Documento: b0ce0f8d-c279-4b0b-8838-3e6a91c6bff9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.710.284 / MG
Número Registro: 2024/0289965-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0008731920208130472
10000205276942001
10000205276942002
10000230135873001
10000230135873002
10000233242841001
10000233242841003
10000233242841004
32428587120238130000 8731920208130472
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F J S M - ESPÓLIO
AGRAVANTE : O A M - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : ELPIDIO DONIZETTI NUNES - MG045290
TATIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA NUNES DONIZETTI -
MG148912
GILVAN COELHO PORTO NETO - MG228413
AGRAVADO
: M A C M
AGRAVADO
: F J S M J
ADVOGADO
: LUCAS VALÉRIO DE CASTILHO - MG083613
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : F J S M - ESPÓLIO
EMBARGANTE : O A M - INVENTARIANTE
Documento eletrônico VDA56085166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:32
Código de Controle do Documento: 23885c7c-0d17-4e4e-953a-09261f1d3911

ADVOGADOS
: ELPIDIO DONIZETTI NUNES - MG045290
TATIANE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA NUNES DONIZETTI -
MG148912
GILVAN COELHO PORTO NETO - MG228413
EMBARGADO : M A C M
EMBARGADO : F J S M J
ADVOGADO
: LUCAS VALÉRIO DE CASTILHO - MG083613
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:35:32
Código de Controle do Documento: 23885c7c-0d17-4e4e-953a-09261f1d3911